Tribunal: TJPA
Processo: 0803294-02.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803294-02.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: VASCO NUNES GARCIA

AGRAVADO: IZABEL FONTES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/ABRIL/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803294-02.2019.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE:
VASCO NUNES GARCIA.

ADVOGADO(S):
LUIZ FERNANDO BARBOZA MEDEIROS – OAB/PA N. 10.585
.

JEAN CARLOS GOLTARA – OAB/PA N. 24.019.

AGRAVADO:
IZABEL FONTES DA SILVA.

ADVOGADO(S):
GUIOMAR MARTINS FONTES DE MORAES – OAB/SP N. 157.871.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE PREPARO. DESERÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO CABAL DO RECOLHIMENTO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL. INCABIMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter in totum os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quatro (04) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803294-02.2019.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE:
VASCO NUNES GARCIA.

ADVOGADO(S):
LUIZ FERNANDO BARBOZA MEDEIROS – OAB/PA N. 10.585

JEAN CARLOS GOLTARA – OAB/PA N. 24.019.

AGRAVADO:
IZABEL FONTES DA SILVA.

ADVOGADO(S):
GUIOMAR MARTINS FONTES DE MORAES – OAB/SP N. 157.871.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este
Egrégio Tribunal de Justiça
, por
VASCO NUNES GARCIA
, nos autos de
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
em face de
IZABEL FONTES DA SILVA
, diante do inconformismo com a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
NÃO CONHECEU do recurso de agravo de instrumento, considerando inadmissível face sua deserção
.

Em suas
razões
, a recorrente sustenta que ingressou com agravo regimental, fato este que a isentaria do preparo. Após, aduz que quando foi realizar o pagamento em uma agência bancária, o boleto já estava vencido.

Sem
contrarrazões
, conforme certidão de
fls. ID Num. 5691681 – Pág. 1
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 11 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE PREPARO. DESERÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO CABAL DO RECOLHIMENTO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL. INCABIMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Pois bem, da análise dos autos, mantenho a decisão monocrática prolatada nos autos.

Para melhor compreender a questão, faço um histórico dos acontecimentos que antecederam a decisão monocrática.

À (ID 1718158), despacho intimando a parte agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos documentos aptos a comprovar sua alegação de hipossuficiência financeira, tais como extratos bancários dos últimos 05 meses, declaração de imposto de renda dos últimos cinco anos, comprovante de rendimentos, podendo trazer quaisquer outros documentos que façam igual prova da hipossuficiência, sob pena de indeferimento da gratuidade .

À (ID 1741668) reitera a este Juízo que lhe seja deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

À (ID 3197985) decisão interlocutória, indeferindo o pedido de gratuidade, determinando a intimação do mesmo para realizar o pagamento das custas recursais em 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

À (ID 3216724) o Agravante pleiteia a dilação do prazo juntada de documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica e, subsidiariamente, dilação do prazo para recolhimento de preparo, argumentando que é pessoa de idade avançada (85 anos) e que atualmente está sob tratamento médico para recuperação de Covid-19, sendo que juntou atestado médico indicando tal situação de enfermidade.

À (ID 3344853) defiro apenas a dilação de prazo para recolhimento do preparo, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para tal pagamento, sob pena de deserção do recurso.

À (ID 3579044) requer que seja emitido por este Tribunal o boleto para que o Embargante possa proceder ao recolhimento do preparo, com prazo razoável para que possa realizar o pagamento.

À (ID 4505340) deferida a dilação de prazo para recolhimento do preparo, o agravante peticiona requerendo a expedição do competente boleto de pagamento.

À (ID 5024643) certidão da UPJ que decorreu o prazo legal e não houve manifestação do recorrente.

À (ID 5046274) petição de reconsideração onde o agravante requer que seja emitido por este Tribunal novo boleto, com nova data para que o Agravante possa proceder ao recolhimento do preparo.

Portanto, o que se pode constatar é que após o indeferimento da Justiça Gratuita, a recorrente não recorreu desta decisão, e requere apenas dilação de prazo, que foi deferido por este juízo
ad quem
. Entretanto, mas com esta dilação, as custas recursais não foram pagas.

O Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/15) entrou em vigor no dia 18/03/2016 e, no tocante ao direito intertemporal, cabe esclarecer que é a data da ciência da decisão, ou da sentença ou do acórdão que define as regras de cabimento do recurso. Neste sentido, dispõe o recente Enunciado Administrativo nº. 2 do Superior Tribunal de Justiça: “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”.

O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015, verbis:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu, constata-se que agravante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo, não se desincumbiu da atribuição de recolher às custas do preparo recursal, restando deserto o recurso.

ASSIM
, ante todo o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno em agravo de instrumento, para manter a decisão monocrática prolatada por este
Desembargador que
NÃO CONHECEU do recurso de agravo de instrumento, considerando inadmissível face sua deserção
.

É como voto.

Belém/PA, 04 de abril
de 202
2
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/04/2022